Tribunal: TJES
Processo: 0006970-56.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006970-56.2020.8.08.0021

APTE :
YARLEY PASSOS SANTOS SANTANA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – APREENSÃO – PROVA DA TRAFICÂNCIA VOLTADA A PRÁTICA DE CRIMES – PRECEDENTES DO TJES E STJ
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.

A defesa sustenta a aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas em razão da ausência de precedentes por parte do acusado. Conforme determinação normativa, a figura do tráfico privilegiado deve corresponder a todos os requisitos dispostos no diploma legal.

2. Conforme foi apreendido na residência do recorrente, desde material de embalo, rádio comunicador, além de substâncias diversas, nos termos dos precedentes desta corte e o entendimento do STF, são provas hábeis a afastar a figura do tráfico privilegiado.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006970-56.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YARLEY PASSOS SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006970-56.2020.8.08.0021

APTE :
YARLEY PASSOS SANTOS SANTANA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – APREENSÃO – PROVA DA TRAFICÂNCIA VOLTADA A PRÁTICA DE CRIMES – PRECEDENTES DO TJES E STJ
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.

A defesa sustenta a aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas em razão da ausência de precedentes por parte do acusado. Conforme determinação normativa, a figura do tráfico privilegiado deve corresponder a todos os requisitos dispostos no diploma legal.

2. Conforme foi apreendido na residência do recorrente, desde material de embalo, rádio comunicador, além de substâncias diversas, nos termos dos precedentes desta corte e o entendimento do STF, são provas hábeis a afastar a figura do tráfico privilegiado.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 30/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006970-56.2020.8.08.0021

APTE :
YARLEY PASSOS SANTOS SANTANA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor YARLEY PASSOS SANTOS SANTANA, buscando a reforma da sentença proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaraparí/ES, de fls. 78/79 que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Nas razões recursais de fls. 103/110 fustiga a defesa, em síntese, a aplicação da previsão normativa do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos ao desiderato de redução da pena na proporção de 2/3.

As contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, conforme acostadas às fls. 112/118, foram no sentido do improvimento do apelo.

Nos termos do
Par
e
cer
contido no evento de número
5374894

a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença
.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

De plano fixo como presente a

materialidade
do delito restou inconteste, através
do
auto de apreensão e de constatação provisória e laudo pericial definitivo (fls. 15/17, do IP, e 49, da AP), atestando tratar-se de substância psicotrópica de uso proibido em todo território nacional, por portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde - são dados que bem demonstram que foram apreendidos 96,8g de maconha e 52,2g de cocaína
.

Não há pela defesa debate quanto a autoria e a materialidade. Não há questionamentos quanto ao exercício da traficância, seja pelas provas apresentadas e, ainda, pela confissão do acusado em juízo. Resta, entretanto, pela defesa, a irresignação quanto a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Segundo a defesa, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para que seja aplicado, em favor do recorrente, o benefício do tráfico privilegiado, devendo, ainda, ser a causa especial de diminuição de pena, aplicada em sua fração máxima.

A despeito das razões, o ilustre magistrado sentenciante, invocando pretéritas situações do recorrente,
mormente no que concerne a prisão do mesmo em situação anterior, pelo mesmo delito
, afastou a incidência normativa.

Os fundamentos invocados pelo magistrado na sentença ora combatida se amoldam ao que consta neste sodalício como precedentes para que ao réu seja negada a benesse normativa.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). TEMA 1139. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Em que pese o entendimento firmado no acórdão recorrido tenha sido superado pela Corte da Cidadania no Tema 1139, de modo que ação penal em curso, por si só, não possa ser utilizada como único fundamento para o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, verifica-se, in casu, a presença de outros elementos que obstam a concessão da referida causa de diminuição. 2. Os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. 3. No presente caso, denota-se que o recorrente se dedica a atividades ilícitas, na medida em que foram apreendidos na sua residência diversos materiais para preparo e embalo de drogas quais sejam, 01 (um) pacote contendo sacolas de chup-chup para embalo, 01 (um) pacote de elásticos amarelos, 02 (dois) pinos vazios para embalo; 01 (uma) concha medidora, 05 (cinco) portes de 50 gramas de ácido bórico, 01 (uma) caixa contendo 16 maços de papel de seda, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno com anotações de contabilidade , os quais demonstram que o apelante se dedica ao comércio ilegal de drogas, não se tratando de traficante eventual ou ocasional. Precedentes do STJ. 4. Juízo de retratação negativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, exercer juízo negativo de retratação, nos termos do voto do Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200212683, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/06/2023, Data da Publicação no Diário: 27/06/2023

No caso o auto de apreensão constante nos autos assemelha-se ao precedente mencionado ao dispor que no local foram apreendidos:

um
pote contendo 29 pinos de coca
í
na, R$170,00 em notas fracionadas e base do r
á
dio, no quarto do denunciado; 50 pinos de coca
í
na, 1 peda
ç
o médio de maconha e material para embalo de entorpecentes, localizados no segundo andar da residência.

Ao que constato que a apreensão demonstra que o apelante se dedica ao comércio ilegal de drogas, não se tratando de traficante eventual ou ocasional, conforme julgado desta corte e precedentes do STJ.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO A ESTE
PROVIMENTO.

É como voto.

03